Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra ato judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo recorrente, determinou a emenda à inicial, sob pena de indeferimento. DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após detida análise do presente instrumento, verifica-se que o recurso é manifestamente inadmissível, pois o ato judicial impugnado não tem natureza de decisão, conforme se infere do seu inteiro teor: “Emende-se para anexar aos autos planilha demonstrativa do débito em que se indique o somatório do valor devido, que deverá incluir o valor das parcelas vencidas e vincendas, retirando-se do cálculo eventuais valores a título de honorários advocatícios e/ou custas processuais. Caso haja alteração do valor inicialmente atribuído à causa, na hipótese de majoração do valor a ser recolhido a título de custas iniciais, promova-se ao recolhimento das custas complementares, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, comprove o autor que notificou o réu da mora, uma vez que nos autos não há documento que evidencie a certeza quanto à ciência do devedor da notificação. Fica a critério do credor a constituição do devedor em mora pelo encaminhamento de carta registrada, expedida por cartório de títulos e documentos, ou pelo protesto do título. Optando pelo encaminhamento da correspondência, necessária a comprovação de que a mesma foi efetivamente recebida no endereço constante do contrato, por meio de juntada do AR devidamente assinado. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da inicial" (grifamos) Como se vê, o recurso foi interposto contra determinação que, em busca e apreensão, determinou a emenda à inicial para a comprovação da mora do credor, ato de natureza meramente ordinatória. O recurso caberá da decisão que indeferir liminarmente a inicial, ou da decisão que indeferir a liminar de busca e apreensão. O ato judicial impugnado não se enquadra na hipótese do inciso I do art. 1.015 do CPC, pois o agravo é cabível em face de decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mas, no caso em apreço, não houve indeferimento da liminar, tão somente despacho ordinatório para completar a inicial com a prova da mora do devedor. Logo, não se trata de ato judicial sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA DA INICIAL. EXIBIÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. O ato judicial que determina o aditamento da inicial qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a ação, não encerrando nenhum conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes, não sendo, pois, passível de recurso (CPC/1973, art. 504; CPC/2015, art. 1.001). 2. Ainda que contemple a pena de indeferimento da inicial se não acudida a determinação que estampa, o despacho que reclama o saneamento da peça de ingresso não se reveste de caráter decisório, estando impregnado de natureza simplesmente ordinatória, e, como tal, é impassível de recurso, ensejando que, se aplicada a sanção, somente a sentença que coloca termo à ação, ante seu caráter decisório e os efeitos materiais que irradia, é que deverá ser sujeitada a reexame. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n.936584, 20160020048044AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 06/05/2016. Pág.: 125-141). (grifos nossos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 504 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. Considerando que o ato judicial exarado pelo magistrado a quo, concernente na determinação de emenda da petição inicial de Execução, para juntada do original ou cópia autenticado do respectivo título, não apresenta conteúdo decisório, não se subsumindo, assim, à previsão legal contida no artigo 522 do Código de Processo Civil, escorreita a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. Recurso desprovido.” ( Acórdão n.428875, 20100020016714AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, Publicado no DJE: 17/06/2010. Pág.: 132). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa.